Tribunal: TJSP
Processo: 1000047-22.2020.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Embargos à execução. Santos. Multa ambiental. Operar fonte de poluição (usina de concreto para construção civil) sem a Licença de Operação da CETESB e não cumprir integralmente o exigido nas autuações anteriores e na Licença de Instalação. Processo administrativo. Nulidades. Mora administrativa na emissão da licença. Multa. Redução. Decisão imotivada. LE no 997/76. DE no

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Embargos à execução. Santos. Multa ambiental. Operar fonte de poluição (usina de concreto para construção civil) sem a Licença de Operação da CETESB e não cumprir integralmente o exigido nas autuações anteriores e na Licença de Instalação. Processo administrativo. Nulidades. Mora administrativa na emissão da licença. Multa. Redução. Decisão imotivada. LE no 997/76. DE no 8.468/76. Omissão. Infringência. – 1. Omissão. Configura-se a omissão quando o acórdão não aprecia questão que deveria apreciar; não há omissão quando o acórdão examina as questões e fundamentos necessários à solução da controvérsia, deixando de lado questões irrelevantes, implicitamente rejeitadas ou que, pela natureza, não permitem apreciação nesse momento do processo. – 2. Infringência. Os embargos de declaração não visam à revisão do julgado, mas à correção da omissão, contradição, obscuridade ou erro material; poderão ter feito modificativo quando a modificação for decorrência necessária do saneamento de tais vícios; mas não é o caso dos autos, em que inexistem tais falhas. A recorrente pretende nova apreciação do recurso, como fica claro de seus argumentos; mas para isso os embargos de declaração não se prestam. – Improcedência. Recurso da autora desprovido. Embargos rejeitados.